Tribunal: STF
Processo: RHC 66748
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO DO
ACUSADO NÃO DEVE RECAIR EM ADVOGADO QUE PATROCINA A VÍTIMA, AINDA
QUE EM OUTRA CAUSA DE NATUREZA CÍVEL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE
AMPLA DEFESA.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO-CRIME A PARTIR DA INQUIRIÇÃO
DAS TESTEMUNHAS.